Tribunal: STF
Processo: Rcl 77119
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



RECLAMAÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ADPF 828. REGIME DE TRANSIÇÃO. ‘PERICULUM IN MORA’ E ‘FUMUS BONI IURIS’. PRESENTES, EM COGNIÇÃO SUMÁRIA. LIMINAR DEFERIDA PARA DETERMINAR A OBSERVÂNCIA DO REGIME DE TRANSIÇÃO FIXADO NA QUARTA TUTELA INCIDENTAL NA ADPF 828.



    Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Deucélia Maria Costa Silva e outros em face de decisão proferida pela 1ª Vara da Comarca de Barreirinhas/MA, nos autos do Processo nº 0800687-31.2021.8.10.0073, por ofensa ao regime de transição estabelecido na ADPF 828.



    Narra a parte reclamante que (eDoc 1, p. 3-5):



    "Os reclamantes são ocupantes de um perímetro do assentamento PA Santa Cruz Um e Dois, desde de meados dezembro de 2019.



    Em maio de 2021, a Sra. MARIA DO SOCORRO DE SOUSA MARTINS e OUTROS, alegando serem herdeiros e que a parcela foi objeto de inventário, ingressaram com a AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM MEDIDA LIMINAR, tombada na então Vara Única de Barreirinhas/MA (hoje, 1ª Vara) sob nº 0800687-31.2021.8.10.0073, alegando que um pedaço (71, 2607 hectares) da área federal foi “excluindo o imóvel da reforma agrária”, e denominada como “Anajazinho”, usando como prova do alegado a certidão abaixo: 



    No dia 09 de agosto de 2021, o Juízo a quo deferiu a liminar de restituidora da posse aos supostos herdeiros, isso sem ouvir os reclamantes.



    Na data de 10/12/2021, os reclamantes interpuseram o AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO, de nº 0821500-07.2021.8.10.0000, contudo, em 14 de dezembro de 2021, não foi concedida a suspensão da medida cautelar de Primeiro Grau e no dia 22/03/2022, o AI foi desprovido pela 5ª Câmara Civil do Tribunal Estadual do Maranhão, conforme decisão e acórdão em anexos. 



    (...)



    Entretanto, após socorrem-se da assistência jurídica da Defensoria Pública Estadual – Núcleo de Barreirinhas, em 12/02/2025, novamente, foi apresentado AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE LIMINAR, no plantão judicial, alegando a metragem ocupada contia “piquetes” do INCRA, e, por isso, o TJ/MA deveria declinar a competência à Justiça Federal, mas este não foi conhecido pelo desembargador plantonista, alegando que o TJ/MA já havia decidido sobre a manutenção da medida liminar de reiteração de posse de que “na semana retrasada, o Tribunal de Justiça, recebeu uma ADI de uma norma estadual em que determina que a decisão de reintegração passará por órgãos consultivos delineadas na lei do Estado do Maranhão.



    O Tribunal de Justiça entendeu que a referida Lei é inconstitucional, sendo o voto vencedor o do Des. José Nilo Ribeiro Filho”, conforme decisão em anexo.



    Atualmente, esse último AI encontra-se conclusão ao seu correspondente desembargador-relator, sem qualquer movimentação que venha fazer valer as diretrizes da ADPF 828.



    Como última alternativa, foi juntado um PEDIDO DE RETRATAÇÃO pelos reclamantes ao Juízo de Base, na sexta-feira, 07.07.2024, todavia, este foi INDERIDO na data de hoje (10 de março de 2025), sendo que o magistrado oficiou, novamente, a PM para cumprir com a retiradas dos reclamantes, esta, por sua vez, asseverou pelo ofício nº 13708/2025 que restituirá a terra nesta quinta-feira."



    Sustenta, em síntese, que "no processo nº 0800687-31.2021.8.10.0073, em trâmite na 1ª Vara da Comarca de Barreirinhas/MA, não há notícias da citação dos requeridos para apresentarem contestação, relatório social do CRAS/CREAS sobre o perfil social dos ocupantes, não houve qualquer tipo de audiência de mediação, tampouco existem informações sobre abrigos para os quais as famílias expulsas serão realocadas" (eDoc 1, p. 2).



    Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão que determinou a reintegração de posse da área em litigio, bem como "o reconhecimento da incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar o feito, determinando a remessa dos autos à Justiça Federal do Maranhão" (eDoc 1, p. 8). No mérito, a confirmação da liminar.



    É o relatório. Decido.



    Há, em juízo de cognição sumária, elementos que indicam o descumprimento dos requisitos de transição propostos na decisão mais recente proferida na ADPF 828.



    Na espécie, os reclamantes alegam a existência de descumprimento do decidido pelo STF na ADPF 828 TPI-quarta-Ref (Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 30.11.2022), em especial no que se refere a uma suposta inobservância do regime de transição para a retomada de desocupações coletivas, evidenciada, sobretudo, na necessidade de remessa dos autos à Comissão Regional de Soluções Fundiárias para a realização de inspeções judiciais e de audiências de mediação, conforme o que fora estabelecido por essa Corte na referida ADPF 828 TPI-quarta-Ref.



    Sobre o tema, destaco que o Ministro Roberto Barroso deferiu medida cautelar nos autos da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 828-MC, para “suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis”. 



    Na oportunidade, determinou-se que, com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada. 



    Muito embora a decisão proferida e referendada pelo Plenário no âmbito da ADPF 828 tenha admitido a retomada do regime legal de desocupação de imóvel, estabeleceu um regime de transição, no qual a conciliação e a inspeção judicial constituem etapa prévia necessária, como forma de evitar, entre outras questões, a separação de membros de uma mesma família.



    O Pleno deste Supremo Tribunal Federal, levando em consideração as bem postas razões do relator, Ministro Luís Roberto Barroso, referendou a quarta tutela incidental provisória na ADPF 828, em decisão assim ementada: 



    “Direito constitucional e civil. Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Direito à moradia e à saúde de pessoas vulneráveis no contexto da pandemia da COVID-19. Regime de transição. Referendo da tutela provisória incidental. 1. Pedido de extensão da medida cautelar anteriormente deferida, a fim de que se mantenha a suspensão de desocupações coletivas e despejos enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19. 2. Alteração do cenário epidemiológico no Brasil e arrefecimento dos efeitos da pandemia, notadamente com (i) a redução do número de casos diários e de mortes pela doença, (ii) o aumento exponencial da cobertura vacinal no país e (iii) a flexibilização das medidas de distanciamento físico e de uso de máscaras faciais. 3. Na linha do que ficou registrado na última decisão, com a progressiva superação da crise sanitária, os limites da jurisdição deste relator se esgotariam. Expirado o prazo da cautelar deferida, é necessário estabelecer, para o caso das ocupações coletivas, um regime de transição para a retomada da execução das decisões suspensas por esta ação. 4. Regime de Plenário Virtual - minuta de voto - 21/08/2023 transição quanto às ocupações coletivas. Determinação de criação imediata, nos Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais, de Comissão de Conflitos Fundiários, tendo como referência o modelo bem-sucedido adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. 5. A Comissão de Conflitos Fundiários terá a atribuição de realizar visitas técnicas, audiências de mediação e, principalmente, propor a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela presente ação, de maneira gradual e escalonada. As comissões poderão se valer da consultoria e capacitação do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, e funcionarão, nos casos judicializados, como órgão auxiliar do juiz da causa, que permanece com a competência decisória. 6. No caso de medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis, o Poder Público deverá (i) dar ciência prévia e ouvir os representantes das comunidades afetadas; (ii) conceder prazo razoável para a desocupação pela população envolvida; e (iii) garantir o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família. 7. Retomada do regime legal para desocupação de imóvel urbano em ações de despejo. A determinação de desocupação de imóvel urbano em ações de despejo reguladas pela Lei do Inquilinato não enfrenta as mesmas complexidades do desfazimento de ocupações coletivas que não possuem base contratual. Por isso, não se mostra necessário aqui um regime de transição. 8. Tutela provisória incidental referendada. (ADPF 828 TPI-quarta-Ref, Relator: ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe 30-11-2022, g.n.) 



    Como se observa, diante do arrefecimento dos efeitos da pandemia, admitiu-se a retomada do regime legal de desocupação de imóveis a partir de 31 de outubro de 2022 e estabeleceu-se, no tocante às desocupações coletivas, a necessidade de observância de um regime de transição, pelo qual os Tribunais ficaram obrigados à criação de Comissões de Conflitos Fundiários com atribuição de realizar visitas técnicas, audiências de mediação e, principalmente, propor a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela ADPF, de maneira gradual e escalonada. 



    Decidiu-se ainda que, no caso de medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis, o Poder Público deverá (i) dar ciência prévia e ouvir os representantes das comunidades afetadas; (ii) conceder prazo razoável para a desocupação pela população envolvida; e (iii) garantir o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família. 



    As cautelas cuja observância fora determinada no âmbito da Quarta Tutela Incidental também perfazem objeto da Recomendação 90/2021 do Conselho Nacional de Justiça.



    Do que se tem dos autos, a decisão reclamada não parece, ao menos neste primeiro exame, que é típico do juízo preliminar, ter observado rigorosamente os parâmetros fixados na QUARTA TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL na ADPF 828.



    Os documentos que instruem a presente reclamação permitem verificar que o caso em exame estaria abrangido pelo regime de transição estabelecido por este Supremo Tribunal no julgamento da Quarta Tutela Provisória na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 828, por se tratar de desocupação coletiva de área habitada por população em situação de vulnerabilidade social.



    Demais disso, extrai-se do relato contido na inicial que a ocupação da área em litígio ocorreu em dezembro de 2019, há mais de 5 anos. Contudo, não há nos autos indicação de que tenham sido adotadas as cautelas definidas nas normas de transição impostas por este Supremo Tribunal no julgamento da Quarta Tutela Provisória Incidental na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 828, a exemplo da realização de audiências prévias de mediação, contando com a participação do Ministério Público e da Defensoria Pública, e submissão do feito à respectiva Comissão de Conflitos Fundiários.



    A demanda reveste-se, assim, do fumus boni iuris.



    Não fosse a plausibilidade das alegações, o risco de demora do provimento judicial (periculum in mora) parece-me inegável, seja pela aparente condição de vulnerabilidade dos afetados, que perfazem, segundo informa a reclamante, 200 ocupantes, seja pela irreversibilidade das medidas atacadas, a emprestar ainda mais força à urgência apontada pela reclamante.



    Sopesando o perigo de dano irreparável em razão do cumprimento da decisão de reintegração de posse, defiro a liminar, ad referendum, nos termos da Emenda Regimental 58/22 deste Supremo Tribunal Federal, para, até o julgamento do mérito desta reclamação, suspender os efeitos da decisão que determinou o cumprimento da ordem de reintegração de posse nos autos do processo nº 0800687-31.2021.8.10.0073 e determinar sejam observadas pelo Juízo de origem as regras de transição estabelecidas na quarta tutela da ADPF 828, sem prejuízo da regular tramitação da possessória.



    Solicitem-se informações ao Juízo reclamado no prazo legal (art. 989, I, do CPC) e cite-se a parte beneficiária da decisão reclamada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias apresentar contestação (art. 989, III, do CPC).



    Findos os prazos, remetam-se os autos à Procuradoria-Geral da República, para oferta de parecer (art. 991 do CPC).



    Comunique-se com urgência diante da possibilidade de perecimento do direito.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de março de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente